Tribunal: STF
Processo: Rcl 75674
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de Taubaté contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, proferido nos autos do Processo 0011103-44.2023.5.15.0102.



    Em suas razões, a Municipalidade alega, em síntese, que o acórdão impugnado, ao condená-la subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas não adimplidas, sem comprovação de culpa, teria desrespeitado o entendimento firmado nos julgamentos do RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral) e da ADC 16.



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos dos ato reclamado e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Quanto à questão de fundo, convém ressaltar que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais. 



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 



    Em sequência, este Supremo Tribunal Federal reconheceu, então, a existência de repercussão geral da matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 



    Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte, ao dar parcial provimento ao recurso da União, confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível a comprovação do conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666 /1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo.” (Rcl 16.777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, redator do acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020; grifos nossos);



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. A responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Precedentes: Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 56.579 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2023; grifos nossos)



    No caso dos autos, verifico que a autoridade reclamada manteve o reconhecimento a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelas obrigações trabalhistas não adimplidas, fundado na ausência de êxito do ente público em demonstrar a efetiva fiscalização da execução do contrato. Confira-se o teor desse julgado:



    “A origem reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município pelas verbas trabalhistas devidas à reclamante.



    O INCS, primeira reclamada, firmou com o Município de Taubaté contrato de gestão, vigente entre 01/05/2022 e 10/04/2023, para a operacionalização, gerenciamento e execução de atividades de saúde na Unidade de Pronto Atendimento - UPA SAN MARINO.



    A parte autora foi admitida pela primeira reclamada em 29/03/2023 para exercer a função de enfermeira e teve seu vínculo de emprego rompido em 10/04/2023 por dispensa sem justa causa.Ativou-se em benefício do ente público, ora recorrente, em razão do contrato de prestação de serviços firmado entre as reclamadas.



    No aspecto, convém pontuar que a assistência à saúde é função essencial da administração pública (Art. 196 da CRFB), a quem incumbe garantir a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, nos termos da Lei nº 8.080/1990.



    A parceria firmada com pessoa jurídica de direito privado, quer seja sob o regime de “Termo de colaboração”, evidencia comunhão de interesses e a mútua cooperação entre os pactuantes para realização de serviços de interesse social e utilidade pública, atuando o ente público como verdadeiro tomador de mão de obra mediante contratação de pessoa jurídica interposta, incidindo a aplicação da Súmula nº 331, item V, do C. TST.



    No julgamento do RE nº 760.931, o E. STF estabeleceu que: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (TEma nº 246, de Repercussão Geral). Em sede de embargos de declaração, o E. STF esclareceu que o ônus da prova da fiscalização do cumprimento das obrigações decorrentes do contrato de trabalho é matéria infraconstitucional.



    Nesse contexto, a SDI-1 do C. TST (...) estabeleceu que cabe a esta Justiça Especializada resolver a questão e definiu ser do tomador, Poder Público, o encargo de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços (Lei nº 8.666/93, artigos 58, III; 67, caput e § 1º; 54, § 1º; 55, XIII; 66; 67, § 1º; 77 e 78). Isso porque o ente público possui evidente facilidade de acesso à documentação atinente ao contrato de prestação de serviços com a empregadora e ao contrato de trabalho (princípio da aptidão para a prova).



    A situação foi alterada com a vigência da Lei 13.429/2017 (publicada em 31/03/2017, de vigência imediata), que deu nova redação ao § 5º do art. 5º-A da Lei n. 6.019/1974, qual seja: “a empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços”. Como a norma não distinguiu entre os entes públicos e privados e não impôs condições, o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do contratante ente público deixou de depender de prova da culpa in vigilando.



    Entretanto, o entendimento foi superado com a edição da Lei 14.133/2021 (nova Lei de Licitações, vigente a partir de 1º de abril de 2021), cujo artigo 121, caput e §§ 1º e 2º, tem teor semelhante ao do § 1º do art. 71 da LEi nº 8.666/93 (antiga Lei de Licitações). Logo, as razões de decidir do RE nº 760.931 prevalecem, assim como a diretriz estabelecida no Tema nº 246, de Repercussão Geral. Nesse contexto, passa-se a analisar a culpa in vigilando do ente público.



    No caso dos autos, o ente público não apresentou prova de fiscalização adequada a revelar que a empregadora cumpria com suas obrigações trabalhistas.



    Veja-se que além das verbas rescisórias a reclamante não teve o FGTS depositado regulamente em sua conta vinculada. E não há prova de adoção de medidas efetivas para salvaguardar os direitos da trabalhadora.



    Logo, forçoso o reconhecimento da culpa in vigilando a autorizar a responsabilização do ente público pelos créditos devidos.



    Vale frisar que não se trata de transferência automática da responsabilidade, decorrente do mero inadimplemento da contratada, mas, sim, de efetiva omissão de seu poder-dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações contraturais trabalhistas, pelo que patente a culpa in vigilando, não havendo falar em ofensa aos artigos 37, caput e II, da CF; 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, 8º da CLT e 4º da LINDB.



    Ressalte-se que o C. TST firmou entendimento no sentido de que a celebração de contrato de gestão ou de convênio pelo ente público é incapaz de afastar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas deferidas em juízo, notadamente quando evidenciada a sua conduta culposa no que diz respeito à fiscalização das obrigações trabalhistas da empresa contratada (AIRR-100491-37.2017.5.01.0205, 8ª Turma, Relator Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, DEJT 27/05/2022).



    No mesmo sentido, a Súmula n. 128 deste E. Regional:



    (...)



    Finalmente, a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral (Súmula 331, VI, do C. TST), inclusive as multas dos artigos 467 e477, § 8º, da CLT, o FGTS e a multa de 40% e os recolhimentos previdenciários e fiscais pertinentes.” (eDOC 2, ID: 49d97d5a - p. 1-3)



    Ora, ao assim decidir, a Justiça trabalhista reconheceu a figura da responsabilização automática, combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados, vez que o mero argumento de ineficiência de fiscalização não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Corroborando a tese, cito, ainda, recentes julgados de ambas as Turmas do STF:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931, REL. MIN. ROSA WEBER. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. O reconhecimento da responsabilidade subsidiária, sem que haja a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação à terceirizada, tampouco prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do Ente Público, não foi admitido por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 63.784 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2024; grifo nosso);



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. INOBSERVÂNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Agravo regimental provido para, dando procedência à reclamação, cassar o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte agravante.” (Rcl 62.148 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16.2.2024)



    Assim, entendo que o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16.



    Por fim, cumpre registrar que não desconheço a existência do tema 1.118 da repercussão geral, no qual se discutirá o “[ô]nus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.



    Todavia, tendo em vista que o mérito do referido paradigma ainda não foi julgado e que, a meu juízo, a matéria em questão já foi apreciada no julgamento da ADC 16, não há qualquer óbice ao julgamento da presente causa.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, nos termos da jurisprudência desta Corte (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente